Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-49.2023.8.11.0009
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000661-49.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), WELINTON BARBOSA DE SANTANA - CPF: 807.693.492-34 (APELANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO BIAZOTTO CORTE - CPF: 018.155.941-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALTO MOREIRA PEREIRA - CPF: 034.333.301-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE BAFÔMETRO POSITIVO. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame
:

1. Apelação Criminal interposta por Welinton Barbosa de Santana contra sentença da 3ª Vara da Comarca de Colíder-MT, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), fixando-lhe a pena de 7
(sete)
meses de detenção, em regime inicial semiaberto, 11
(onze)
dias-multa e suspensão do direito de dirigir
veículo automotor
por
0
6
(seis)
meses.

II. Q
uestão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de absolvição do apelante, tendo em vista a alegação de ausência de provas para sustentar a sentença condenatória.

III. R
azões de decidir:

3.
O teste de bafômetro realizado no apelante indicou uma concentração de 0,36 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, superior ao limite legal de 0,3 mg/l, configurando prova técnica da embriaguez.

4. Os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem confirmaram sinais evidentes de embriaguez, como comportamento alterado e presença de bebida alcoólica no interior do veículo, sendo considerados testes idôneos e harmônic
o
s com o restante do conjunto probatório, conforme entendimento do STJ e do Enunciado nº 08 do TJMT.

5.
A negativa do apelante e a alteração do depoimento de sua companheira em juízo não são suficientes para afastar a robustez das provas técnicas e testemunhais, sendo insuficientes para gerar dúvida razoável sobre a autoria do delito.

6. Alegações genéricas de suposto defeito no
etilômetro
carecem de provas técnicas que comprovem a irregularidade do equipamento, não sendo suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos e da regularidade dos testes realizados.

IV. D
ispositivo e tese:

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“O teste de bafômetro com resultado superior ao limite legal constitui prova técnica suficiente para comprovar
o delito de
embriaguez ao volante
”

“Os depoimentos d
os
Policiais Militares harmônicos
com as demais provas constantes nos autos
, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de trânsito.

“
não basta à Defesa alegar, de forma genérica, a possibilidade de defeito no aparelho utilizado pelos agentes públicos, sendo necessária a apresentação de provas concretas que demonstrem a alegada falha no equipamento”

Dispositivo relevante citado
:

art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro

Jurisprudências relevantes citadas:

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA
,
julgado em 10/04/2018,
DJe
18/04/2018)
;

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação
Criminal, interposto por
W
ELINTON BARBOSA DE SANTANA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Colíder-MT,
que
julgou
procedente
a pretensão punitiva
estatal

contida na denúncia
, para condená-lo pela prática do crime tipificado no art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena
privativa de liberdade de
07 (sete) meses
de
detenção
, em regime inicial semiaberto
, bem como,
ao pagamento de 11 (onze) dias-multa e 06 (seis) meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor
.

Em suas razões recursais, a Defesa requereu a absolvição
do apelante,
alegando
ausência de pro
vas para sustentar a
sente
nça condenatória, com
fundamento
no art. 386, incisos I, V e VII do Código de Processo Penal (ID n.
2397
16
414).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pelo
improvimento do recurso (ID n. 2397
16
416).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do eminente Procurador de Justiça Almir
Tadeu de Arruda Guima
rães
, manifestou pelo desprovimento do recurso,
mantendo-se
incólume
a sentença (ID n. 241969
678)
, sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONDENAÇÃO -
Pedido de absolvição por insuficiência de provas - Teste de bafômetro realizado - Concentração de álcool superior ao permitido por lei - Ingestão de bebida alcóolica pelo apelante - Depoimentos extrajudicial de informante - alteração da capacidade psicomotora - Declarações dos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante - Provas suficientes - Enunciado Criminal 08 do TJMT - Crime de perigo abstrato - Entendimento do STJ - Julgados do TJMT - Negativa isolada e dissonante das provas - Parecer pelo
desprovimento
do recurso.
”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno
processual,
que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de Welinton
Barbosa de Santana
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 306,
§1º
, inciso I
,
do Código de Trânsito Brasileiro
.

Narra a denúncia que (ID n.
2397
16
353):

“
Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de fevereiro de 2023, por volta das 19h19min, em via pública, precisamente na Rua Cuiabá, nesta cidade de Colíder-MT, o denunciado WELINTON BARBOSA DE SANTANA, conduziu o veículo Corsa GL, placa CKH0360, cor vermelho, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Historiam os autos que no dia e horário dos fatos, policiais militares encontravam-se realizando patrulhamento ostensivo de segurança (Blitz) quando vieram a parar o denunciado na condução do veículo acima mencionado, ocasião na qual, ao realizarem abordagem pessoal, o incriminado afirmou aos policiais ter ingerido bebida alcoólica, sendo que, em busca veicular, foi encontrado uma lata de cerveja aberta e duas caixas térmicas contendo outras oito latas de cerveja da marca Heineken, as quais foram apreendidas.

Diante disso, fora-lhe solicitado que realizasse o exame com o
etilômetro
(teste de
alccolemia
no sopro), sendo que, ao fazê-lo, o teste resultou positivo para ingestão de álcool, constatando-se concentração de álcool por litro de sangue superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, apresentando 0,36MG/L.

Face o ocorrido, o denunciado foi preso em flagrante delito.

Interrogado pela autoridade policial, ele fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, denuncia a Vossa Excelência WELINTON BARBOSA DE SANTANA, como incurso nas sanções dos artigos 306, § 1º, inc. I, da Lei n. 9.503/97 (CTB), motivo pelo qual requer, recebida a presente, seja determinada a citação do denunciado, instalando-se o devido processo legal, com a oitiva das testemunhas e informante abaixo arroladas no curso da instrução, culminando, ao final, com a prolação de sentença condenatória.
”

Ato contínuo,
após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante, na forma descrita na denúncia.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que não assiste
razão
à
Defesa do apelante, uma vez que a decisão proferida pela Juíza
da 3ª Vara
da Comarca de Colíder-MT
não merece repar
os.

A materialidade delit
iva se apresenta comprovada, mediante Auto de Prisão em Flagrante Delito
nº
88.3.2023.2804 (ID n.
2397
16
308), bem como, pelo Boletim de Ocorrência nº
2023
.47968 (ID n. 239716310), que co
nt
ém as seguintes informações:

ESTA GUANIÇÃO ENCONTRAVA-SE EM PATRULHAMENTO PELA RUA CUIABÁ, MOMENTO EM QUE VISUALIZOU O VEÍCULO CORSA GL, VERMELHO DE PLACA CKH0360, QUE AO SER ABORDADO E DADO ORDEM PARA O CONDUTOR DESCER COM AS MÃOS NA CABEÇA, ESTE EM PRIMEIRO MOMENTO SE RECUSOU
OBEDECER AS
ORDENS E APÓS SER REALIZADA A BUSCA PESSOAL PEGOU O TELEFONE DIZENDO QUE IRIA LIGAR PARA SEU ADVOGADO; MOMENTO EM QUE LHE PERGUNTAMOS O MOTIVO DE ELE LIGAR PARA O ADVOGADO, ESTE DISSE QUE TINHA INGERIDO BEBIDA ALCÓOLICA. DADO OS FATOS FOI REALIZADO BUSCA VEICULAR E NO INTERIOR DO VEÍCULO TINHA UMA LATA DE CERVEJA ABERTA E DUAS CAIXAS TÉRMICAS COM 08 (OITO) LATAS DE CERVEJA HEINEKEN. DIANTE DISTO FOI REALIZADA A DETENÇÃO DO SUSPEITO POR EMBRIAGUES AO VOLANTE. AINDA NO MOMENTO DA ABORDAGEM UM VEÍCULO UNO BRANCO CHEGOU NO LOCAL E DESCEU A SUSPEITA QUESTIONANDO A ABORDAGEM, ESTA TAMBÉM COM SINTOMAS DE EMBRIAGUES, QUE FOI PERGUNTADO SE ELA HAVIA INGERIDO BEBIDA ALCOOLICA E ELA RESPONDEU QUE SIM. DIANTE DOS FATOS AMBOS FORAM ENCAMINHADOS PARA 13° CIPM PARA REGISTRO DO B.O PM E FAZER A AFERIÇÃO POR BAFÔMETRO, QUE NO SUSPEITO AFERIU 0,36MG/L (ANEXO A ESTE B.O);

Além dos documentos já mencionados, a materialidade restou comprovada pelo
Termos de Depoimentos
(ID n.
2397
16
312
e ID n.
2397
16313
)
, teste de alcoolem
ia
(ID n.
239716
314
),
Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID n.
239716
318)
,
Auto de apreensão
nº 2023.16
.67438 (ID
n.
2397
163
31), Termo de
entrega nº 2023.16.67
503 (ID n.
2397
16325)

e

T
ermo de
declaração
de Sarah de Lima Pinto (ID n. 239716
336)
.

No tocante à autoria,
os Policiais Militares que
realizaram a abordagem do
apelante,
o
PM
Rodrigo
Biazotto
Corte
e
PM
Adalto Moreira Pereira
declararam
, na fase policial, que
a Guarnição

“
encontrava-se em patrulhamento pela Rua
Cuiabá
,

momento em que visualizou o veículo Corsa GL
,

vermelho de placa
CKH0360,

que ao ser abordado e dado ordem para o condutor descer com as mãos na cabeça, este em primeiro momento se recusou obedecer as ordens e após ser realizada a busca pessoal, o mesmo
o
pegou telefone dizendo que iria ligar para seu advogado;
M
omento em que lhe perguntamos o motivo de ele ligar para o advogado
,
este disse que tinha ingerido bebida alcóolica
.

Dado
os fatos foi realizado busca veicular e no interior do veículo tinha uma lata de cerveja aberta e duas caixas térmicas com
08
(oito)
latas de cerveja Heineken
.
D
iante disto foi realizada a detenção do suspeito por embriagues ao volante
.

A
inda no momento da abordagem um veículo Uno branco chegou no local e desceu a suspeita questionando a abordagem
,

esta
também com
sintomas de
embriagues
,

que foi perguntado se ela havia ingerido bebida alcoólica e ela respondeu que sim
.
diante dos fatos
ambos foram encaminhados para
13° CIPM
para registro do
B.O PM
e fazer a aferição por bafômetro, que no suspeito aferiu
0.36MG/L.
(anexo a este B.O)
; (...)
(sic)
”

A testemunha
Sarah de Lima Pinto
,
companheira do apelante
,
na fase policial, declarou que
“Que, no dia dos fatos, a declarante estava trabalhando em um evento que ocorria na Guarda Mirim; Que, no local também estava Welinton ajudando;
Que, a declarante e o Welinton ingeriram bebida
alcoólica
do tipo cerveja na ocasião;

Que
, quando estavam indo embora para casa, a declarante e
Welinton
foram parados em uma blitz em frente a
Pizzaria Dom
Pedralli
;
Que
, a declarante conduzia o
veículo

Uno
2003 de cor branca, placa NES7794 e
Welinton
conduzia o
veículo
corsa de cor vermelha;

Que
, foi realizado teste de
bafômetro
na declarante e
Welinton
;
QUE, posteriormente foram encaminhados a delegacia de polícia para verificações de praxe;
(...)”

Em Juízo
, a testemunha
Policial Militar

Adalto Moreira Pereira
,
relatou que se
lembrava
vagamente da abordagem devido ao tem
p
o decorrido, mencionando que, ao abordar o suspeito, este apresentou sinai
s evidentes de
alteração, demonstrando estar sob a influência de álcool
, informando ainda que o
apelante foi levado até o Pelotão de Colíder-MT, onde foi submetido ao teste de bafômetro
,
o qual, embora não se recorde do valor aferido, afirmou ter constatado a embriaguez do acusado.

Corroborando

o relatado pelo primeiro policial, o
PM R
odrigo
B
iazotto
Corte
consignou

em Juízo,
que embora não se r
ecorde
com total precisão dos detalhes ocorridos, lembra-se que o apelante estava conduzindo o veículo
automotor, tendo sido submetido ao teste do bafômetro, assim como sua namorada, que dirigia o segundo veículo.

Ademais, a testemunha
Sr
a
.
Sarah de Lima Pinto
,
ao ser ouvida na fase judicial,
retificou o depoimento
anteriormente prestado à autoridade policial
, afirmando
que,
no dia dos fatos, ambos
estavam no evento
da Guarda Mirim, porém o apelante não consumiu bebida alcoólica, limitando-se
apenas a comer chocolate.

As testemunhas
arroladas pela Defesa
,
Sr.
Adriano
Aparecido
Boia
e
Sr. Sidin
ei Leandro
, não trouxeram elementos relevantes para a elucidação dos fatos, limitando-se a prestar depoimentos
acerca da vida
pregressa do
acusado,
sem qualquer
relação direta com as
diretrizes específicas do ocorrido.

Por sua vez, o apelante, que incialmente exerceu seu direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório policial,
em Juízo
apresentou
sua
versão

dos fatos, alegando que
estava em um evento
n
a Guarda Mirim, onde consumiu apenas doces, guaraná e água, afirmando que, ao deixar o local,
parou em um posto de combustível, on
de comprou uma caixinha de cerveja
que foi colocada no interior do veículo,
e, segundo sua narrativa, logo após
essa parada, foi abordado de forma truculenta pe
los policiais
, onde deram voz de prisão, após o teste do
bafômetro
ter
dado
acima do permitido.

No caso,
o depoimento do apelante encontra-se isolado
do conjunto probatório dos autos
,
porquanto
o “teste de bafômetro” apontou concentração de
0,36
mg/l de
álcool
por litro de ar expelido pelos pulmões
, logo, quantidade superior ao limite permitido de 0,3 mg/l.

Outrossim, o depoimento
extrajudicial da namorada do apelante, que admitiu que ambos haviam consumido bebida alcoólica no evento que antecedeu
a condução do veículo, aliado aos relatos
dos policiais militares, os quais, embora não se recordassem
com precisão de todos os detalhes, afirmaram que o apelante apresentou claros
sinais de embriaguez, bem como, a
apreensão de nove latas de cerveja no interior do veículo, sendo uma delas já consumida,
revela um conjunto probatório coeso e suficiente para comprovar a autoria do crime imputado ao apelante.

Acerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça

possui o pos
icionamento de que
“
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
,
julgado em 10/04/2018,
DJe
18/04/2018)
(negritei)
.

Seguindo a mesma linha intelectiva
,

o Enunciado Orientativo nº 08
da
Turma
de Câmaras Criminais Reunidas
deste Egrégio Sodalício

dispõe
que

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

D
esta forma, a autoria do delito restou cabalmente demonstrada
nos autos, especialmente pelo robusto conjunto probatório
, que incl
ui os depoimentos
firmes
e consistentes dos policiais
militares
responsáveis pela abordagem do apelante, os quais relatam sinais evidentes de embriaguez
.

Tais elementos foram c
omprovados
pelo resultado
do teste
do
etilômetro
(bafômetro), cuj
o resultado deu positivo a ingestão de álcool em níveis superiores ao permitido
por lei.

Por fim,
a alegação
da Defesa, de que o apelante foi submetido a quatro testes
de bafômetro, sendo
o primeiro co
m resultado zero e os subsequentes com va
lores
crescentes, não é suficiente para comprovar qualquer defeito no aparelho utilizado. Tal circunstância
,
são frequentemente atribuídas a falhas na execução
do
sopro pelo condutor,
especialmente
,
quando o indivíduo tenta “burlar” o procedimento.

Importa destacar que, trata-se de prática comum a repetição da medição para garantir a precisão e confiabilidade do
resultado final
, o qual atendeu
aos
parâmetros
técnicos
e legais exigidos
.

Nesse ponto, não basta à Defesa alegar, de forma genérica, a possibilidade de defeito no aparelho utilizado pelos agentes públicos
, sendo necessária a apresentação de provas concretas que demonstrem a alegada falha no equipamento.

No caso em questão, não há qualquer prova que evidenci
e
o mau funcionamento do equipamento utilizado, tampouco
,
foram apresentadas provas técnicas que sustentam tal
alagação
.
Ao contrário, presume-se a regularidade dos atos administrativos e a idoneidade do equipamento utilizado pelos
P
oliciais
M
ilitares, especialmente quando não há
elementos que contrariem essa presunção.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso interposto pela Defesa de Welinton Barbosa de Santana, mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025